Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708434-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO ZILMAR FICH ARRUDA, MARIA DE FÁTIMA DIVERIO ARRUDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO. CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo o juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. 2. Dispensa da caução somente se pode dar nas hipóteses estritas indicadas no texto legal e se demonstrada reversibilidade da dispensa (artigo 521 do Código de Processo Civil). 2.1. Na hipótese, o que se tem é que os credores/agravantes não têm condições financeiras de ofertar caução. O valor que pretendem levantar é significativo (R$ 38.153,41) e bem superior à renda anual de ambos (inferior a R$ 28.559,70), o que constitui indicativo de que, liberado o valor e na hipótese de eventual decisão de reforma, será difícil a reversibilidade da situação de fato, ou seja, a devolução dos valores pelos agravantes. 3. Assim, escorreita a decisão agravada pela qual, com fundamento no art. 521, parágrafo único do Código de Processo Civil, condicionado o levantamento do valor a prestação de caução 3.1. “O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520). 2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1406543, 07363989820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 521, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, defendendo a dispensa de caução para levantamento de depósito diante do enquadramento nas hipóteses legais. Aduzem o reconhecimento da situação de necessidade por serem pobres no sentido jurídico da palavra. Asseveram que se trata de execução de valor incontroverso. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 521, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ao assentar pela necessidade de caução, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010